Tribunal: TJSP
Processo: 1011165-18.2018.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO PELO APELANTE E, ASSIM, CONCEDEU-LHE PRAZO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. ASSERTIVA DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO PELO APELANTE E, ASSIM, CONCEDEU-LHE PRAZO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. ASSERTIVA DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. No caso, há elementos para formar a convicção de que o agravante desfruta de condições financeiras suficientes, não fazendo jus ao desfrute do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000614991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011165-18.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CARLOS ALBERTO LEONCIO, são agravados COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL e BANCO RCI BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo Interno Cível No 1011165-18.2018.8.26.0577/50000 – São José dos Campos – VOTO No 45601 - 2 -
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1011165-18.2018.8.26.0577/50000
Comarca:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a Vara Cível
Juiz: Ana Paula Theodosio de Carvalho
Agravante: Carlos Alberto Leoncio
Agravados: Companhia de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil e banco rci
brasil s/a
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
DO RELATOR QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE
GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO PELO APELANTE
E, ASSIM, CONCEDEU-LHE PRAZO PARA COMPROVAR O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
ASSERTIVA
DE
AUSÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
ALCANÇAR
CONCLUSÃO
DIVERSA.
PARTE
QUE
EVIDENCIA
CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O
DESFRUTE
DO
BENEFÍCIO.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. No caso, há elementos para formar a convicção
de que o agravante desfruta de condições financeiras suficientes,
não fazendo jus ao desfrute do benefício.
Voto no 45.601
Visto.
1. Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS
ALBERTO LEONCIO com o objetivo de alcançar a reforma de decisão
proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade
judicial e lhe concedeu o prazo de cinco dias para comprovar o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, em ação de busca
e apreensão proposta pelo BANCO RCI BRASIL S/A.
Essencialmente aduz o agravante que “é pessoa pobre na
acepção jurídica do termo, e que realmente não possui condições de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo Interno Cível No 1011165-18.2018.8.26.0577/50000 – São José dos Campos – VOTO No 45601 - 3 -
com as despesas da presente demanda” (fl. 7). Esclarece que “o valor do
benefício (...) é de R$ 5.377,55 (...), todavia, verifica-se também do histórico
de créditos que possuí descontos de ao menos 10 (...) linhas de
empréstimos consignados totalizando o valor de R$ 2.238,73”, assim,
“Subtraindo-se do benefício o valor total dos empréstimos temos o seguinte,
R$ 5.377,55 - R$ 2.238,73 = R$ 3.138,82, ou seja, do benefício recebido
após os descontos (...) recebe o valor líquido de R$ 3.138,82 (...), valores
estes
utilizados
para
as
DESPESAS
MÉDICAS,
MORADIA,
ALIMENTAÇÃO,
VESTUÁRIO
E
DEMAIS
DESPESAS
PARA
A
MANUTENÇÃO DE UMA VIDA COM O MÍNIMO DE DIGNIDADE” (fl. 6

destaque do original).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Os fundamentos apresentados pelo agravante não
possibilitam alcançar resultado diverso daquele que foi determinado no
pronunciamento.
O benefício, que tem fundamento no princípio constitucional
que assegura a todos o acesso à atuação jurisdicional, há de ser deferido
diante da constatação de que a parte não tem condições financeiras de
atender aos gastos do processo.
É certo que existe uma presunção legal em favor da parte,
que se estabelece pela simples afirmação de impossibilidade, mas não se
pode esquecer que é apenas relativa e pode ceder diante das evidências
em sentido contrário. A lei assegura à parte contrária a possibilidade de
impugnação e demonstração contrária, mas é inegável que ao juiz, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo Interno Cível No 1011165-18.2018.8.26.0577/50000 – São José dos Campos – VOTO No 45601 - 4 -
pronto, diante de elementos que abalam tal presunção, há de atuar para
coibir qualquer possibilidade de abuso.
É o que se colhe do preciso ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Teoricamente, o adversário do interessado na assistência
judiciária sequer teria interesse jurídico na negativa do benefício,
porque este não lhe diz respeito e o exercício da ação e da defesa
também é garantido constitucionalmente (Const., art. 5o, incs. XXXV e
LV). Mas a interpretação literal dos preceitos sobre a assistência
judiciária pode abrir portas à litigância temerária e irresponsável, que o
sistema de justiça onerosa visa a coibir... Por isso, como toda
presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e
adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis
aparências de capacidade financeira.” 1
No caso em exame, adotou este Relator a iniciativa de
conferir ao réu, ora agravante, oportunidade para comprovar a alegação de
insuficiência. Entretanto, os documentos que juntou não foram suficientes
para a demonstração da assertiva de impossibilidade de atender às
despesas do processo. Sobreveio daí o indeferimento do pleito.
Argumenta o agravante que sua única fonte de renda é a
aposentadoria por invalidez e que, embora o valor do benefício seja de R$
5.377,55, tem vários empréstimos consignados a pagar, de modo que lhe
sobra a quantia líquida de R$ 3.138,82 para todos os seus gastos
essenciais.
Na verdade, em que pesem as alegações formuladas pelo
recorrente, bem se percebe que ele aufere um rendimento mensal superior
1 - "Instituições de direito processual civil", vol. II, no 765, p. 673, Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo Interno Cível No 1011165-18.2018.8.26.0577/50000 – São José dos Campos – VOTO No 45601 - 5 -
a cinco salários mínimos (fl. 11), de modo que desfruta de condições
financeiras perfeitamente razoáveis, bem superiores ao padrão médio da
população brasileira, o que torna impossível admitir uma situação de
impossibilidade para justificar o desfrute do benefício.
Assim, diante do quadro estabelecido, alcança-se a
conclusão de que efetivamente está caracterizada a total incompatibilidade
para o desfrute do benefício, não se amoldando à hipótese de
miserabilidade que o justifica.
A base probatória existente, portanto, autoriza reconhecer o
esmorecimento da presunção, não comportando acolhimento o inconformismo.
Por derradeiro, verifica-se que já houve o julgamento do
recurso de apelação, com isso é evidente que perdeu sentido a discussão
suscitada no presente agravo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator